Tribunal: STF
Processo: HC 82429
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES. CPP, art. 594.
I. - Não
tem direito de apelar em liberdade o réu que, além de possuir maus
antecedentes, foi preso em flagrante e nessa condição permaneceu
durante toda a instrução criminal.
II. - H.C. indeferido.